Tribunal: STF
Processo: ARE 1421587
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



     



“ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TRÁFICO DE DROGAS -princípio da identidade física do Juiz: sentença prolatada por Juíza que substituir aquele que colheu a prova, promovido situação legal que afasta a nulidade pretendida. Autorizações telefônicas: requeridas, apreciadas, deferidas pelo Juízo. Necessárias para a correta apuração dos crimes. Desnecessidade de degravação ou análise de vozes, posto que pelas conversas foram identificadas, localizadas pessoas, apreendido material relacionado com o crime, ou seja, dando certeza àquelas conversas. Não interesse em providências quanto a perícia por vontade própria, de vez que o material ficou à disposição (mídias das interceptações), nos autos. Prova produzida que demonstrou a prática dos delitos: Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e sofre em caso de falso não só processo crime, como possibilidade de perda da função. Impugnação deve ser específica, em existindo, não genérica pela origem policial. Palavra do acusado, sem compromisso, podendo silenciar, que deve ser analisada pelo confronto da prova e, neste caso, com demonstração de não haver compromisso com a verdade. Relação com outros processos crimes nos quais se fazia menção aos ora apelantes trazido como prova aos autos, de traficantes com processos próprios e situações próprias. 



APELAÇÃO CRIMINAL - MP penas adequada e fundamentadamente aplicadas, assim devendo ser mantido. Regime prisional de acordo com previsão legal. Detração penal: expedidas guias de recolhimento provisória, já está se operando a detração e eventual progressão penal. 



NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação ao artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal.



    Examinados os autos, decido.



    O inconformismo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que entender de forma contrária ao acórdão atacado, notadamente no que se refere à alegada nulidade da escuta telefônica, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados à alegada nulidade, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF, além de a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário ser, no caso, se ocorrente, indireta ou reflexa.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual penal. 3. Concussão. Condenação. 4. Alegação de utilização de prova ilícita, colhida mediante tortura. 5. Suposta violação aos artigos 1º, inciso III; 4º, inciso II; e 5º, inciso LVI, do texto constitucional. 6. Matéria enfrentada pelo Tribunal de origem. 7. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário (Súmula 279). Precedentes. 8. Ofensa reflexa ao texto constitucional. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.218.456/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/09/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Condenação por uso de documento falso. Alegação de utilização de prova ilícita. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, um reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.142.654/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/10/18).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. ESCUTA TELEFÔNICA. PROVA ILÍCITA. ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RE 598.365. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 885.677/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07/08/17).



     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente